Tribunal: TRF3
Processo: 0014228-81.2006.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
242/575)

0014228-81.2006.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014228-81.2006.4.03.6100

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: NITOLI INDUSTRIA GRAFICA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040, II, DO CPC). REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. TEMA 4 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF (RE 566.621/RS). REGIME JURÍDICO DA COMPENSAÇÃO DEFINIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 26-A DA LEI No 11.457/2007 (LEI No 13.670/2018). AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O PRECEDENTE DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.I. Caso em exame

Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão de decisão da Vice-Presidência desta Corte que determinou o retorno dos autos à Turma julgadora para verificação da adequação do acórdão recorrido à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 566.621/RS (Tema 4 da repercussão geral).

Mandado de segurança no qual se discute, entre outros pontos, o direito à repetição ou compensação de indébito tributário decorrente da incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas trabalhistas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido está em desacordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 4 da repercussão geral, que definiu o regime de aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto na Lei Complementar no 118/2005 para repetição ou compensação de indébito tributário relativo a tributos sujeitos a lançamento por homologação.III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.621/RS (Tema 4 da repercussão geral), declarou inconstitucional a aplicação retroativa do art. 4o da Lei Complementar no 118/2005, assentando que o prazo quinquenal para repetição ou compensação de indébito tributário aplica-se apenas às ações ajuizadas após o término da vacatio legis de 120 dias da referida lei, ou seja, a partir de 09.06.2005.

No caso concreto, o mandado de segurança foi ajuizado em 30.06.2006, razão pela qual se aplica o prazo prescricional de cinco anos para a repetição ou compensação do indébito tributário, contado retroativamente do ajuizamento da ação, nos termos do art. 168 do Código Tributário Nacional c/c o art. 3o da Lei Complementar no 118/2005.

Embora a matéria prescricional tenha sido enfrentada no julgamento de embargos de declaração relacionados à modulação dos efeitos da tese fixada no Tema 985 do Supremo Tribunal Federal, a definição do prazo quinquenal não se restringiu àquela verba específica, tendo sido estabelecida como regra geral aplicável à repetição ou compensação do indébito tributário discutido nos autos, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 566.621/RS.

Ademais, em matéria de compensação tributária, deve ser observado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não sendo aplicável legislação superveniente, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.137.738/SP, sob o regime dos recursos repetitivos.

Inexistindo divergência entre o acórdão recorrido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, não há fundamento para o exercício do juízo de retratação.IV. Dispositivo e tese

Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional quinquenal previsto na Lei Complementar no 118/2005 aplica-se às ações de repetição ou compensação de indébito tributário ajuizadas após o término da vacatio legis da referida lei. 2. Inexistindo divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 4 da repercussão geral (RE 566.621/RS), não há fundamento para o exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II; CTN, art. 168; Lei Complementar no 118/2005, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.621/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 04.08.2011 (Tema 4 da repercussão geral); STF, RE 576.967, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 05.08.2020 (Tema 72); STF, RE 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 31.08.2020 (Tema 985).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0014228-81.2006.4.03.6100

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: NITOLI INDUSTRIA GRAFICA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de reexame do feito para eventual exercício de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da decisão proferida pela Vice-Presidência desta Corte (ID 342229991), nos autos de recurso extraordinário interposto pela União.

Nesta Corte foi proferido o acórdão lavrado com a seguinte ementa (ID301860816):

TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -- PRETENDIDA NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A VERBA PAGA PELO EMPREGADOR AO EMPREGADO NOS QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO DA ATIVIDADE LABORAL POR MOTIVO DE DOENÇA, BEM COMO SOBRE O SALÁRIO-MATERNIDADE, AS FÉRIAS E O ADICIONAL DE UM TERÇO (1/3) DESSAS FÉRIAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REFORMA EM PARTE DO DECISUM.

1. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que não incide a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao seu empregado, durante os primeiros quinze (15) dias do afastamento por doença ou acidente, entendendo que tal verba não tem natureza salarial. Considerando que constitucionalmente cabe ao STJ interpretar o direito federal, é de ser acolhida essa orientação, com ressalva do ponto de vista em contrário do relator. Inúmeros precedentes, favorecendo a tese do contribuinte.

2. O Supremo Tribunal Federal vem externando posicionamento pelo afastamento da contribuição previdenciária sobre o adicional de um terço (1/3) do valor das férias gozadas pelo trabalhador, ao argumento de que somente as parcelas incorporáveis ao salário do mesmo devem sofrer a incidência. Sob essa ótica, não há dúvida de que o adicional de férias não vai aderir inexoravelmente a retribuição pelo trabalho, pois quando o trabalhador (público ou privado) se aposentar certamente não o perceberá mais, tampouco em caso de morte a verba será recebida pelos pensionistas.

3. O salário maternidade tem nítido caráter salarial e por isso mesmo sobre essa verba incide a contribuição patronal, o mesmo ocorrendo com o pagamento de férias, ou décimo terceiro salário, que é evidentemente verba atrelada ao contrato de trabalho e por isso mesmo seu caráter remuneratório é intocável, tratando-se de capítulo da contraprestação laborai que provoca o encargo tributário do empregador.

4. Reconhecida a intributabilidade, através de contribuição patronal, sobre os valores pagos a título de quinze (15) primeiros dias de afastamento por moléstia ou acidente e a título de adicional de um terço (1/3) sobre o valor das férias, tem o empregador direito a recuperar, por meio de compensação com contribuições previdenciárias vincendas, aquilo que foi pago a maior, observado o prazo decadencial decenal (tese pacífica dos cinco mais cinco anos, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação; STJ, ERESP n° 435.835/SC, 1a Seção, j. 24/3/2004) contado de cada fato gerador 110 (artigo 150, § 4° do Código Tributário Nacional). Considerando que os valores recolhidos mais antigos datam da competência de maio de 1996 (fls. 39) e que o mandado de segurança foi ajuizado em 30 de junho de 2006, operou-se a decadência para a compensação dos valores pagos em maio de 1996; os remanescentes serão exclusivamente corrigidos pela taxa SELIC sem acumulação com qualquer outro índice, restando indevida a incidência de qualquer suposto expurgo inflacionário.

5. A compensação só será possível após o trânsito em julgado (artigo 170/A do Código Tributário Nacional, acrescido pela Lei Complementar n° 104 de 10/01/2001, anterior ao ajuizamento do mandado de segurança) e não se tratando de tributo declarado inconstitucional, haverá de ser observado o § 3° do artigo 89 do PCPS.

6. Sendo o exercício da compensação regido pela lei vigente ao tempo do ajuizamento da demanda em que o direito vem a ser reconhecido, no caso dos autos o encontro de contas poderá se dar com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal (artigo 74, Lei n° 9.430/96, com redação da Lei n° 10.630/2002), ainda mais que com o advento da Lei n° 11.457 de 16/03/2007, arts. 2° e 3°, a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais e das contribuições devidas a "terceiros" passaram a ser encargos da Secretaria da Receita Federal do Brasil (super-Receita), passando-a constituir dívida ativa da União (artigo 16).

7. Apelo da impetrante provido em parte.

Opostos embargos de declaração pela União, foram parcialmente providos para suprir omissão relativa à Lei Complementar no 118/05, mantido o dispositivo e corrigido, de ofício, erro material- ID 301860817.

Houve a interposição de recurso extraordinário pela União. Em juízo de admissibilidade, os autos retornaram à Turma julgadora para o juízo positivo de retratação ID 301860821, no qual o acórdão foi parcialmente reformado para adequação às teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal (ID 272006424), cuja ementa transcrevo:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA: SALÁRIO-MATERNIDADE. INCIDÊNCIA: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, declarou inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade. No julgamento do RE 576.967 (Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 05/08/2020), a Suprema Corte, por maioria de votos, declarou a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária prevista no art. 28, § 2o, da Lei no 8.212/91, e a parte final do seu § 9o, alínea a, sob os fundamentos de que, por um lado, o referido dispositivo cria nova fonte de custeio, não prevista pelo art. 195, I, a, da Constituição da República, caracterizando hipótese de inconstitucionalidade formal, bem como de que, por outro lado, a norma incorre em inconstitucionalidade material, ao estabelecer cobrança que desincentiva a contratação de mulheres e potencializa a discriminação no mercado de trabalho, violando, assim, o princípio da isonomia.

2. De rigor o reconhecimento da inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, em observância aos termos da tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 72 – RE 576.967).

3. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, decidiu ser constitucional a cobrança da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o terço constitucional de férias. No julgamento do RE 1.072.485/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 31/08/2020), a Suprema Corte, por maioria de votos, declarou a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a referida verba, sob o fundamento de que a totalidade do valor percebido pelo empregado no mês de gozo das férias constitui pagamento dotado de habitualidade e de caráter remuneratório, razão pela qual se faz legítima a incidência da contribuição.

4. De rigor o reconhecimento da constitucionalidade da contribuição social incidente sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias, em observância aos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 985 – RE 1.072.485/PR).

5. É o caso de exercer o juízo de retratação, tendo em vista que, na hipótese dos autos, houve contrariedade aos acórdãos paradigmas. Vê-se, portanto, que a modificação do entendimento jurisprudencial altera a conclusão do julgado, o qual deve ser acolhido apenas parcialmente para adequação do entendimento desta Primeira Turma à nova orientação emanada do Supremo Tribunal Federal.

6. Juízo de retratação positivo, para reconsiderar parcialmente o acórdão recorrido, para adequá-lo ao novo entendimento jurisprudencial, alterando a conclusão do julgado no sentido de acolher parcialmente os embargos de declaração da União e dar parcial provimento ao recurso de apelação da impetrante.”

Em sede de embargos de declaração, foram prestados esclarecimentos quanto à modulação dos efeitos do Tema 985 do Supremo Tribunal Federal e quanto à possibilidade de compensação ou restituição do indébito tributário, com observância da prescrição quinquenal.

Em seu recurso extraordinário, a União sustenta, em síntese, a constitucionalidade da Lei Complementar no 118/2005 e a aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal para repetição ou compensação de indébito tributário.

A Vice-Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos à Turma julgadora para verificação da pertinência de eventual juízo de retratação, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 566.621/RS, com repercussão geral reconhecida.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): O feito retorna a esta Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em virtude do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 566.621/RS.

Na referida decisão, submetida ao regime da repercussão geral-Tema 4, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

"É inconstitucional o art. 4o, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005."

O acórdão paradigma, publicado em 11/10/2011, foi assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO - LEI INTERPRETATIVA - APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 - DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS - APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.

(RE 566621, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04-08-2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195 DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-2011 EMENT VOL-02605-02 PP-00273 RTJ VOL-00223-01 PP-00540).

No caso dos autos, conforme consignado no acórdão embargado, a presente ação foi ajuizada em 30/06/2006, portanto após o término da vacatio legis da Lei Complementar no 118/2005.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que a repetição ou compensação do indébito tributário submete-se ao prazo prescricional quinquenal, contado do pagamento indevido.

Com efeito, o acórdão recorrido reconheceu expressamente a incidência da prescrição quinquenal, ao consignar que se consideram prescritos os créditos decorrentes de recolhimentos efetuados em período superior a cinco anos antes do ajuizamento da ação, com fundamento no artigo 168 do Código Tributário Nacional, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Importa salientar que, embora a matéria prescricional tenha sido enfrentada no julgamento de embargos de declaração relacionados à modulação dos efeitos da tese fixada no Tema 985 do Supremo Tribunal Federal, a definição do prazo quinquenal não se restringiu àquela verba específica, tendo sido estabelecida como regra geral aplicável à repetição ou compensação do indébito tributário discutido nos autos, em conformidade com a orientação firmada no precedente de repercussão geral acima mencionado.

Cumpre destacar, ademais, que, conforme consignado no julgamento dos embargos de declaração, verifica-se que a presente ação foi ajuizada anteriormente à alteração promovida pela Lei no 13.670/2018, que revogou o parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457/2007 e acrescentou o art. 26-A ao referido diploma legal.

Nesse contexto, deve-se observar que, em matéria de compensação tributária, o regime jurídico aplicável é aquele vigente à época do ajuizamento da demanda.

O C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.137.738/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que:

“Em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente”.

Dessa forma, não se aplica ao caso o art. 26-A da Lei no 11.457/2007, incluído pela Lei no 13.670/2018, por não vigorar ao tempo da propositura da ação.

Assim, permanecem aplicáveis as regras vigentes à época do ajuizamento da demanda, devendo ser considerados prescritos os créditos decorrentes de recolhimentos efetuados em data anterior aos cinco anos contados retroativamente do ajuizamento da ação, nos termos do art. 168 do CTN c/c o art. 3o da Lei Complementar no 118/2005, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 566.621/RS.

Desse modo, não se verifica qualquer divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Cumpre registrar que, com os ajustes promovidos no julgamento anterior em sede de juízo de retratação, o acórdão passou a observar integralmente a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes de repercussão geral aplicáveis à espécie, notadamente os Temas 4, 72 e 985.

A presente análise em juízo de retratação limita-se à verificação da adequação do marco temporal da repetição ou compensação do indébito, nos termos definidos no julgamento do RE 566.621/RS, permanecendo hígidas as demais conclusões do julgado, que já se encontravam em consonância com os entendimentos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos do RE 576.967 e do RE 1.072.485.

Dessa forma, não há fundamento para o exercício de juízo de retratação.

Ante o exposto, em juízo de retratação, mantenho o acórdão recorrido, por não haver contrariedade à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 566.621/RS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040, II, DO CPC). REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. TEMA 4 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF (RE 566.621/RS). REGIME JURÍDICO DA COMPENSAÇÃO DEFINIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 26-A DA LEI No 11.457/2007 (LEI No 13.670/2018). AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O PRECEDENTE DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.I. Caso em exame

Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão de decisão da Vice-Presidência desta Corte que determinou o retorno dos autos à Turma julgadora para verificação da adequação do acórdão recorrido à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 566.621/RS (Tema 4 da repercussão geral).

Mandado de segurança no qual se discute, entre outros pontos, o direito à repetição ou compensação de indébito tributário decorrente da incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas trabalhistas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido está em desacordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 4 da repercussão geral, que definiu o regime de aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto na Lei Complementar no 118/2005 para repetição ou compensação de indébito tributário relativo a tributos sujeitos a lançamento por homologação.III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.621/RS (Tema 4 da repercussão geral), declarou inconstitucional a aplicação retroativa do art. 4o da Lei Complementar no 118/2005, assentando que o prazo quinquenal para repetição ou compensação de indébito tributário aplica-se apenas às ações ajuizadas após o término da vacatio legis de 120 dias da referida lei, ou seja, a partir de 09.06.2005.

No caso concreto, o mandado de segurança foi ajuizado em 30.06.2006, razão pela qual se aplica o prazo prescricional de cinco anos para a repetição ou compensação do indébito tributário, contado retroativamente do ajuizamento da ação, nos termos do art. 168 do Código Tributário Nacional c/c o art. 3o da Lei Complementar no 118/2005.

Embora a matéria prescricional tenha sido enfrentada no julgamento de embargos de declaração relacionados à modulação dos efeitos da tese fixada no Tema 985 do Supremo Tribunal Federal, a definição do prazo quinquenal não se restringiu àquela verba específica, tendo sido estabelecida como regra geral aplicável à repetição ou compensação do indébito tributário discutido nos autos, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 566.621/RS.

Ademais, em matéria de compensação tributária, deve ser observado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não sendo aplicável legislação superveniente, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.137.738/SP, sob o regime dos recursos repetitivos.

Inexistindo divergência entre o acórdão recorrido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, não há fundamento para o exercício do juízo de retratação.IV. Dispositivo e tese

Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional quinquenal previsto na Lei Complementar no 118/2005 aplica-se às ações de repetição ou compensação de indébito tributário ajuizadas após o término da vacatio legis da referida lei. 2. Inexistindo divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 4 da repercussão geral (RE 566.621/RS), não há fundamento para o exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II; CTN, art. 168; Lei Complementar no 118/2005, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.621/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 04.08.2011 (Tema 4 da repercussão geral); STF, RE 576.967, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 05.08.2020 (Tema 72); STF, RE 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 31.08.2020 (Tema 985).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido, por não haver contrariedade à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 566.621/RS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão